Tribunal: TJPA
Processo: 0803987-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803987-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: M J MAUES FERREIRA - COMERCIAL

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por M J Maués Ferreira – Comercial ME contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação robusta da incapacidade financeira da pessoa jurídica para arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante apresentou prova suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação de argumentos ou provas novas no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos da jurisprudência do STJ, que afasta a necessidade de reformulação textual quando não há inovação recursal.

A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica não é presumida, sendo imprescindível a demonstração cabal de hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A juntada de extratos bancários e balanço patrimonial com passivo e saldo insuficiente, por si só, não comprova de forma robusta a alegada incapacidade financeira, não sendo suficiente para o deferimento da benesse, mesmo em casos de recuperação judicial ou falência.

Não havendo alteração no quadro fático-probatório nem apresentação de fundamentos jurídicos novos, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de argumentos ou provas novas no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática autoriza sua manutenção por seus próprios fundamentos, conforme interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC pela jurisprudência do STJ.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; Súmula 481 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 25/08/2025 e encerramento às 14h do dia 1º/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803987-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: M J MAUES FERREIRA - COMERCIAL ME

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (ID 25761486) interposto por
M J MAUES FERREIRA - COMERCIAL ME
em face da decisão monocrática de ID 25332677, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por si manejado, mantendo a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões (ID 25761486), a parte agravante reitera os argumentos anteriormente expendidos, defendendo, em síntese, que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira, o que justificaria a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Constituição Federal e da legislação processual. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seu pleito seja deferido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que não merece provimento.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

A parte agravante não trouxe aos autos qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reprisar as mesmas teses já expostas e devidamente analisadas no Agravo de Instrumento originário.

A decisão monocrática impugnada examinou de forma pormenorizada a questão, concluindo pelo indeferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ante a ausência de comprovação robusta e inequívoca de sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Conforme exaustivamente fundamentado na decisão agravada, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não é presumida, exigindo prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, nos termos da
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça
.

A decisão recorrida pontuou, com acerto e amparada em sólida jurisprudência, que:

“A despeito da juntada de extratos bancários, balanço patrimonial com passivo e saldo bancário insuficiente, tais circunstâncias não são suficientes, por si só, para o deferimento da benesse. Afinal, segundo a jurisprudência, nem mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial ou falida está isenta de comprovar de modo robusto a alegada insuficiência financeira.”

Verifica-se, portanto, que a agravante apenas manifesta seu inconformismo com o resultado do julgamento, sem apresentar qualquer elemento novo que justifique a reconsideração da matéria. A mera repetição dos argumentos não tem o condão de modificar o entendimento já exarado, que se encontra em harmonia com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Dessa forma, inexistindo alteração no quadro fático-probatório ou nova fundamentação que justifique a reforma do julgado, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/09/2025